Tribunal: TJSP
Processo: 2278081-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medida cautelar de caráter antecedente – Decisão deferiu tutela provisória para sustação dos protestos de duplicatas mercantis– Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC – Recurso negado.

Caução – Necessidade de caução - Tema não analisado pelo juízo a quo – Tribunal que não pode decidir sobre questão não apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medida cautelar de caráter antecedente – Decisão deferiu tutela provisória para sustação dos protestos de duplicatas mercantis– Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC – Recurso negado.

Caução – Necessidade de caução - Tema não analisado pelo juízo a quo – Tribunal que não pode decidir sobre questão não apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278081-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante LISA -
LOGÍSTICA INTEGRADA SULAMERICANA S.A., são agravados VG SHOP -
GILSON PEREIRA TURIANI - ME, CONECT MAGAZINE COMÉRCIO
ONLINE EIRELI EPP, MTX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA ONLINE LTDA., GILSON PEREIRA TURIANI e VERA
FORTUNA PEREIRA TURIANI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, na parte
conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31169
AGRV.No : 2278081-81.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGTE. : LISA- LOGÍSTICA INTEGRADA SULAMERICANA S/A
AGDA. : VG SHOP GILSON PEREIRA TURIANI ME E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Medida cautelar de
caráter antecedente Decisão deferiu tutela provisória para
sustação dos protestos de duplicatas mercantis Presentes
os requisitos do art. 300 do NCPC Recurso negado.
Caução Necessidade de caução - Tema não analisado pelo
juízo a quo Tribunal que não pode decidir sobre questão
não apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de
instância Recurso não conhecido.
Recurso negado, na parte conhecida.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão de fls.
64/65, em cautelar de caráter antecedente proposta pelas agravadas em face da agravante,
que deferiu tutela provisória cautelar em caráter antecedente sustando os protestos de
duplicatas mercantis sacadas pela requerida.
Agrava de instrumento a ré alegando, em resumo, não se
encontram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória.
Sustenta que as duplicatas mercantis foram emitidas com valores corretos, correspondendo
a regular prestação de serviços prestados pela agravante, deixando as agravadas de pagar
pelos serviços fornecidos, autorizando o protesto dos títulos. Defende a necessidade de
oferta de caução para sustação dos protestos. Pugna pela reforma da decisão agravada,
revogando-se a medida cautelar.
Recurso que se processa com efeito suspensivo denegado e
respondido (fls. 75/84).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto de decisão que
deferiu tutela cautelar em caráter antecedente sustando os protestos de duplicatas mercantis
sacadas pela agravante contra as agravadas.
A decisão agravada foi assim fundamentada:
“Os documentos que instruíram a petição inicial indicam a
probabilidade do direito das autoras.
Há urgência no pedido, visto que o protesto está na iminência ser
efetivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Está evidenciado o risco do dano ao nome das requerentes,
caso o protesto venha ser efetivado.
Igualmente, a medida é passível de reversão, caso, ao final da
demanda, outra seja a solução adotada, de forma que estão preenchidos os requisitos do
artigo 300 do Código de Processo Civil.
Defiro, portanto, o pedido de antecipação da tutela, para sustação
do protesto em relação aos títulos em nome de VG Shop - Gilson Pereira Turiani ME -
CNPJ no 16.857.384/0001-01, Conect Magazine Comércio On-Line Eireli EPP - CNPJ no
23.160.025/0001-58 e MTX Comércio de Equipamentos de Informática On-Line Ltda
CNPJ no 30.816.544/0001-97, com vencimento em 08/08/2019:
- Cartório do 1o Ofício da 2a Zona da Serra, Comarca da Capital,
Estado do Espírito Santo, protocolo no 1.111.981, título no 1652, valor R$4.888,92;
- Cartório do 1o Ofício da 2a Zona da Serra, Comarca da Capital,
Estado do Espírito Santo, protocolo no 1.111.985, título no 1650, valor R$22.897,01;
- Cartório do 1o Ofício da 2a Zona da Serra, Comarca da Capital,
Estado do Espírito Santo, protocolo no 1.111.986, título no 1653, valor R$25.009,95.
Servirá o presente de ofício de comunicação a ser protocolizado
pela parte autora perante o Cartório de Protestos.
Sem prejuízo, cite-se, advertindo-se do prazo de 05 (cinco) dias
úteis para apresentar a defesa.
Fica o réu advertido de que na defesa deverá informar endereço
eletrônico de parte e patrono, para os fins do artigo 270 do Código de Processo Civil,
quanto a eventuais intimações.
Sem prejuízo, efetivada a tutela, providenciem os autores a
emenda da petição inicial no prazo de 30 dias, sob pena de extinção.
Int.”
Cerne do recurso repousa em aferir a presença dos elementos
autorizadores para a concessão da tutela de urgência deferida.
Reza o artigo 300 do NCPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
Já o artigo 311 do mesmo Código disciplina a tutela de evidência,
registrando:
“A tutela de evidência será concedida, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, quando:
I ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório da parte;
II
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houve tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;
III
se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova
documental adequada do contrato de depósito, caso em que será
decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob
cominação de multa;
IV
a petição inicial for instruída com prova documental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficiente dois fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu
não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá
decidir liminarmente.”
Elemento indispensável à concessão da tutela de urgência,
portanto, é a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, como
também de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, respeitado o entendimento da agravante (ré), restou
demonstrada a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do NCPC.
Na hipótese, as empresas autoras (agravadas) ajuizaram tutela
cautelar antecedente de sustação de protesto em face da ré (agravante), alegando que as
duplicatas de no 1650, 1652 e 1653, respectivamente, nos valores de R$22.897,01,
R$4.888,92 e R$25.009,95, são inexigíveis diante dos reiterados descumprimentos do
contrato de prestação de serviços de armazenagem, movimentação e logística celebrado
entre as partes, de forma que as autoras são credoras e não devedoras da requerida.
Evidentemente que a tese de inexigibilidade das duplicatas por
descumprimento contratual e defeito na prestação do serviço somente poderá ser objeto de
apreciação por ocasião do julgamento do mérito na ação principal.
Entretanto, em princípio, os elementos de prova constantes dos
autos denotam, de fato, a existência de inúmeras divergências na relação jurídica de direito
material entre as partes, no que tange a atraso nos despachos das mercadorias,
contabilidade do inventário, extravios de produtos e reclamações de clientes, a evidenciar a
probabilidade do direito alegado pelas agravadas (autoras).
Patente, ainda, o risco de dano de difícil reparação.
A consumação dos efeitos do protesto durante o trâmite da
demanda, mormente diante da possibilidade de revelar-se, após instrução, indevidos os
valores das duplicatas, é suscetível de causar danos irreparáveis ou de difícil reparação aos
autores (agravantes), notadamente no que tange às relações comerciais e ao acesso ao
crédito.
O caso, portanto, autoriza a concessão da tutela provisória para
sustação dos protestos.
Por fim, não se conhece do recurso quanto à necessidade de
prestação de caução diretamente nesta instância, porque tema não decidido ou analisado em
primeira instância, de modo que dele não pode conhecer o Tribunal, sob pena de supressão
de um grau de jurisdição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR